Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1013813-26.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PROTELATÓRIO – MANTIDA MULTA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – MULTA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013813-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PROTELATÓRIO – MANTIDA MULTA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – MULTA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1013813-26.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013813-26.2025.8.11.0000.

Nas razões de embargos de declaração Id.
301121893
, os embargantes alegam que a multa por litigância protelatória foi aplicada sem a demonstração concreta do elemento subjetivo de má-fé, sendo medida desproporcional, uma vez que os aclaratórios anteriores foram manejados no legítimo exercício do direito de defesa, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

Argumentam que a boa-fé se presume e que a má-fé deve ser cabalmente comprovada, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça que consideram incabível a multa prevista no art. 1.026 do CPC quando não evidenciado o intuito protelatório, ainda que ausente à hipótese legal de cabimento dos embargos.

Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que seja reconhecida a omissão apontada e, com efeitos infringentes, afastada a multa aplicada.

Sem contrarrazões, conforme atestado de decurso de prazo para tal finalidade registrado pelo sistema PJE nos autos eletrônicos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PROTELATÓRIO – MANTIDA MULTA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – MULTA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando os embargos de declaração não se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas objetivam rediscutir matéria já decidida, em ofensa à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

No caso, os embargos foram opostos em evidente desvio da finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, não obstante expressa advertência judicial quanto ao caráter protelatório, atraindo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado em razão do desprovimento do recurso principal.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, depreende-se que a decisão contém fundamentação precisa e correta aplicação do direito.

De fato,
o juízo de origem deixou claro que os embargos não apontaram qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, limitando-se a tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma clara e respaldada em jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 581 do STJ
.

Ademais,
os embargos foram opostos não obstante expressa advertência judicial prévia acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de oposição de embargos protelatórios, de tal feita que a conduta dos agravantes evidencia abuso do direito de recorrer e afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual, o que bem justificou a imposição da penalidade
.

Neste sentido preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

(...)

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o.
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

De outra feita,
a Travessia Securitizadora S/A, em suas contrarrazões, demonstrou com propriedade o histórico de utilização de recursos meramente procrastinatórios pelos agravantes, ressaltando a reiteração de argumentos já rechaçados e a tentativa de tumultuar o curso regular do feito
.

Além disso,
o Ministério Público, por sua vez, em parecer técnico e consistente, reforçou a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela recursal e a legitimidade da multa aplicada, diante do caráter protelatório dos embargos
.

Portanto,
diante do quadro processual delineado, resta evidente o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos e a correção da sanção processual imposta na decisão combatida
.

Por fim, considerando o desprovimento do agravo de instrumento e a superveniência da perda de objeto do agravo interno, que se limita a reiterar fundamentos já devidamente afastados, reputo prejudicado o seu exame.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada, reputando prejudicado o agravo interno.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025